Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-71.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. QUESTÃO DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1150). DEPÓSITOS REALIZADOS NO FUNDO PIS/PASEP. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PIS/PASEP. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.951.931/DF (Tema 1150), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil S/A tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

2. Em se tratando de depósitos em conta vinculada ao fundo PIS/PASEP, a relação jurídica entre o titular e o Banco do Brasil S/A não se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor.

3. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de administrador do PASEP, não define os índices de correção aplicáveis aos depósitos existentes nas contas individuais vinculadas ao PASEP, cabendo-lhe apenas aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

4. Não estando evidenciada qualquer irregularidade nos saques realizados e na aplicação dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não há razão para que seja acolhida pretensão indenizatória a título de danos materiais e morais deduzida na inicial.

5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.